Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXAME DE TODAS AS TESES. CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
II - Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.
III - Não se vislumbra a omissão apontada, na medida em que as questões apresentadas nos embargos foram analisadas de forma clara e suficiente no acórdão.
IV - O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
V - Para fins de prequestionamento, suficiente que sejam analisadas as questões apresentadas, não sendo necessária menção expressa a todos os artigos de lei ou da Constituição Federal supostamente violados.
VI - Embargos de declaração rejeitados.